Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MERITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMISSÍVEL. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRAZO QUINQUENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que acolhe em parte a prescrição, questão prejudicial de mérito, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015.
2. O prazo prescricional para a pretensão de diferença/complementação de benefício/aposentadoria decorrente de previdência complementar é matéria já sufragado pelo STJ nos termos dos enunciados das Súmulas 291 e 427, os quais reconhecem ser quinquenal o termo extintivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.